Tribunal: TJDFT
Processo: 0714606-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714606-38.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JOSEF MACHER RECORRIDO: ELIENEY MACHER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO. ACORDO DE ALIMENTOS. DECLARANTE ESTRANGEIRO. PRESENÇA DE ADVOGADO. EXIGÊNCIA DE TRADUTOR OU INTÉRPRETE. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALIDADE DO ATO. 1. Ainda que a matéria objeto da lide tenha sido invocada em anterior exceção de pré-executividade em feito executivo envolvendo as mesmas partes, constatando-se que o mérito da questão não foi apreciado naquela oportunidade, pois o magistrado considerou inadequada a via da exceção de pré-executividade para suscitar matéria não reconhecidamente de ordem pública, bem como fundamentou sobre a necessidade de dilação probatória, não se tem por preclusa a questão, restando configurado o interesse de agir do autor em discuti-la pela via do processo de conhecimento. Preliminares de inadequação da via eleita e coisa julgada rejeitadas. 2. Plenamente válida a escritura pública de divórcio consensual lavrada entre partes maiores e capazes, ambas assistidas por advogado devidamente constituído para zelar por seus interesses. 3. Independentemente de um dos declarantes ser estrangeiro, se não existir na escritura pública qualquer ressalva de não conhecimento da língua portuguesa por alguma das partes ou não compreensão do idioma de uma delas pelo tabelião, restando consignado, ao revés, que os declarantes manifestaram expressa e livremente sua vontade, falando uma de cada vez, devidamente acompanhadas de seu advogado constituído, conclui-se pela observância dos requisitos de validade da escritura pública estabelecidos no artigo 215 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 166 e 215, ambos do Código Civil, sustentando que a escritura do divórcio deve ser anulada, uma vez que sofreu vício de consentimento no acordo, pois não sabia os termos que estavam presentes no documento, por ser estrangeiro, não conhecer a língua nacional, e o tabelião não entender o seu idioma. Requer, por fim, a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 166 e 215, ambos do CC, pois a turma julgadora decidiu que ao “analisando detidamente a escritura pública de divórcio consensual, consta expressamente que, por ocasião da sua lavratura, as partes, maiores e capazes, estavam assistidas por advogado devidamente constituído para zelar por seus interesses”. Assim, “a escritura pública observou todos os requisitos de validade do negócio jurídico previstos nos artigos 166 e 215 do CC, não havendo que se falar em nulidade” (id 19721381-pág. 5). Dessa forma, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de ser “viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (AgInt nos EAREsp 670.812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/10/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003